Tribunal: TJDFT
Processo: 0700766-74.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. POLO PASSIVO. DEVEDOR INDICADO NA PROVA QUE FUNDAMENTOU A AÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Em se tratando de ação monitória baseada em prova escrita sem eficácia de título executivo, correta a decisão que incluiu no polo passivo da demanda somente os devedores que firmaram o respectivo documento, excluindo as demais indicadas pelo autor.
2. Recurso não provido.